Tribunal: TJES
Processo: 0014273-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014273-78.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
155
, “CAPUT”,
CP,
DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL
. FURTO SIMPLES.
DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GUIAS DE EXECUÇÃO QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO DO RÉU. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA VERIFICADA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
C
onstam
nos autos
as guias de execução referentes a três condenações em desfavor do apelante, e que, ao contrário do alegado pela defesa, contam com todos os dados necessários para
aferir a reincidência do acusado.
2.

Em razão da multireincidência do apelante, a agravante
de reincidência
foi acertadamente sopesada como preponderante,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

O
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014273-78.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014273-78.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
155
, “CAPUT”,
CP,
DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL
. FURTO SIMPLES.
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GUIAS DE EXECUÇÃO QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO DO RÉU. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA VERIFICADA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
C
onstam
nos autos
as guias de execução referentes a três condenações em desfavor do apelante, e que, ao contrário do alegado pela defesa, contam com todos os dados necessários para
aferir a reincidência do acusado.
2.

Em razão da multireincidência do apelante, a agravante
de reincidência
foi acertadamente sopesada como preponderante,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

O
pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias
afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014273-78.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RICARDO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ RICARDO SILVA SANTOS
,
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Vitória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 155, “caput”, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento de
02
(
dois
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em linhas gerais, consta da denúncia o que segue:

[...]
no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 17h47, na Av. Américo Buaiz, Bairro Enseada do Suá, Município de Vitória/ES, o Denunciado JOSÉ RICARDO SILVA SANTOS, subtraiu para si 01 (um) óculos de sol, de valor aproximado de R$249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), da vítima Empresa Chillibeans, e 04 (quatro) cal
ç
as jeans, que juntas somam o valor de R$479,90 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), da vítima Lojas Renner.
[...]

Com base nisso, o réu fora denunciado e condenação nos moldes supra.

Nas razões, a defesa requer o afastamento da circunstância agravante da reincidência, ou sua compensação com a circunstância atenuante da confissão espontânea, e a gratuidade da justiça.

Pois bem.

A defesa, inicialmente, sustenta
ausência prova idônea nos autos acerca da reincidência, haja vista que “
prints
” de andamentos processuais e espelhos de guias de execução penal não se prestam a tal finalidade.

No entanto, ao compulsar o apartado, verifico que às fls. 172/174-v, constam as guias de execução referentes a três condenações em desfavor do apelante, e que, ao contrário do alegado pela defesa, contam com todos os dados necessários para aferir a reincidência do acusado.

Através das guias acostadas, identifico que
o apelante possui três
condenações
por furto, sob no 0039062-55.2014.8.08.0035, 0000004-74.2016.808.0035 e 0016031-64.2018.8.08.0035, as quais constam co
m
trânsito em julgado para a defesa em 02/03/2017, 12/07/2016 e 06/11/2018, respectivamente, merecendo relevo que o fato apurado nestes autos ocorreu em 22 de agosto de 2021.

Ainda, extrai-se
dos referidos documentos a não ocorrência do quinquídio sustentado pela defesa.

Portanto, não se mostra possível o decote da agravante da reincidência. Também inviável a compensação entre
a reincidência e a confissão,
já que trata-se de réu multireincidente. Nesse sentido:

[...]
2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.